Tribunal: TJBA
Processo: 8005869-77.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005869-77.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VOG JARDINS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC E À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MÉRITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONSUMIDOR QUE COMUNICOU O DESINTERESSE DE RENOVAR O CONTRATO, E NÃO DE RESCINDIR ANTECIPADAMENTE. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL ANTES DO PRAZO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Condomínio Apelado, ao passo que julgou improcedente o pedido reconvencional da Apelante, declarando a nulidade da cláusula 6.1 do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, a inexigibilidade da multa contratual de R$ 52.349,76 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis reais) e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à exclusão do nome do Condomínio Apelado dos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de reanálise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova;
(ii) avaliar a legalidade da cobrança da multa contratual, diante da alegada rescisão antecipada do contrato; e
(iii) analisar a configuração do dano moral em razão da interrupção do fornecimento de gás e da indevida negativação do Condomínio Apelado.

III. Razões de decidir

Conhecimento parcial do recurso

3. As matérias referentes à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova não podem ser conhecidas, porquanto decididas na fase de saneamento, configurando-se a preclusão temporal.

Mérito

4. Restou comprovado que o Condomínio Apelado comunicou, por e-mail, o desinteresse em renovar o contrato em dezembro de 2018, respeitando o prazo contratual de 60 dias. O fato de não ter havido nova recarga de gás nos primeiros dois meses de 2019 não constitui prova de rescisão antecipada, pois a solicitação de recarga de gás não era mensal. A retirada dos equipamentos em 15/02/2019 comprova que o contrato não foi rescindido antecipadamente quando do envio do e-mail pelo Condomínio Apelado. A cobrança da multa contratual, portanto, é indevida, por ausência de fato gerador.

5. Não houve rompimento unilateral do contrato, mas simples não renovação no prazo contratualmente previsto, o que afasta o direito à indenização por investimentos previsto no art. 473, parágrafo único, do Código Civil.

6. A Apelante incorreu em ilicitude ao retirar antecipadamente os equipamentos (três dias antes do término do contrato), interrompendo serviço essencial e, posteriormente, ao negativar indevidamente o nome do Condomínio Apelado.

7. O dano moral, arbitrado em R$ 10.000,00, decorre da indevida inscrição do nome do Condomínio Apelado em cadastro restritivo de crédito e da interrupção do fornecimento de serviço essencial, configurando-se in re ipsa. O valor é adequado e proporcional, à luz da jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que inverte o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC é impugnável por agravo de instrumento, operando-se a preclusão se não interposto o recurso no prazo legal. 2. O aviso prévio de não renovação contratual, tempestivamente comunicado, não caracteriza rescisão antecipada nem autoriza a cobrança de multa contratual. 3. A retirada indevida de equipamentos e a negativação injustificada do consumidor configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização por danos materiais e morais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8005869-77.2019.8.05.0274, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE G
Á
S LTDA

e, como Apelado,

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL V
L
OG JARDINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER,
EM PARTE,
DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA